Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-72.2001.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001724-72.2001.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COLOMBA AGRO-INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 02.864.626/0001-71 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), GERALDO HENRIQUE GUARIENTE - CPF: 492.011.589-04 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.997.301-87 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA BANA DE CARVALHO PETERLINI - CPF: 000.050.671-03 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0001-65 (APELADO), MARIO KRIEGER NETO - CPF: 781.783.201-34 (ADVOGADO), CRISTIANE KUCHTA - CPF: 029.771.999-85 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), GIRASSOL GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 01.223.716/0001-10 (APELADO), LUCIANA CWIKLA - CPF: 906.509.309-59 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA
–
CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
FATO GERADOR
–
NATUREZA CONCURSAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO
–
MANUTENÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...) na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente”
(AgInt no AREsp 1545271/DF, Terceira Turma, DJe 30/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COLOMBA AGRO-INDUSTRIAL LTDA - ME., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, Juiz de Direito, que em sede de Cumprimento de Sentença nos autos do Processo no 57/2004 - numeração única 0001724-72.2001.8.11.0050 - Código 6522, acolheu o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o processo nos termos do art. 924, III, do CPC.

E condenou a impugnada/apelante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor do excesso encontrado na impugnação.

Em suas razões, Id. 109332471, assevera que o crédito perseguido no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) deve ser desconsiderado no processo de recuperação judicial, pois inexistia à época do seu ajuizamento, por este motivo não fica adstrito ao art. 49 da Lei no 11.011/2005.

Aduz que a dívida deve ser cobrada e atualizada, conforme a execução forçada dando a continuidade ao cumprimento de sentença. Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, apesar de intimada a parte Id. 109332471.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
cumprimento de sentença
proposto por COLOMBA AGRO-INDUSTRIAL LTDA - ME, em ação de indenização de perdas e danos de fls. 1217/1234, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, Juiz de Direito, Dr. Alexandre Delicato Pampado, que, nos autos do Processo no 57/2004, em face de SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. e GIRASSOL INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento da quantia de R$150.502,40 (cento e cinquenta mil, quinhentos e dois reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia cinge-se, pois em cumprimento de sentença prolatado em 29/01/2020, deu-se a negativa da atualização do cálculo indenizatório, pois o sentenciante de primeiro grau entendeu que a atualização poderá ser realizada até propositura da ação de recuperação judicial em 13/12/2007, ocorrido no Juízo da Comarca de Araucária/PR, porém a ação de indenização de perdas e danos foi distribuída em 29/11/2001.

No cumprimento de sentença foi determinado ao apelante que apresentasse o cálculo que entendesse correto em créditos para serem habilitados na recuperação judicial, do qual refuta, pois entende que os créditos não fazem jus ao art. 59 da Lei no 11.011/2005, portanto não cabendo a habilitação por se tratar de crédito inexistente, e não sentenciado ou reconhecido quando processado o pedido de recuperação judicial, pois a ação de cobrança estava em curso.

Sobre as demandas de quantia ilíquidas a Lei de Recuperação Judicial no 11.101/2005, prevê:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...)

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.”

Porém no §3o do artigo supracitado compete ao magistrado “(...)
para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo
poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria
.”
(n.g.g)

O caso em concreto recai no seguinte entendimento do STJ
“na hipótese de existir crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da empresa correspondente”
(AgInt no AREsp 1545271/DF, Terceira Turma, DJe 30/03/2020).

E devidamente em sintonia com o art. 59 da Lei de Recuperação,
in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO. DATA. EVENTO DANOSO. PREEXISTÊNCIA. CRÉDITO. ILIQUIDEZ. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUBMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITE FINAL. ART. 9o, II, DA LEI 11.101/05. 1. Cuida-se de ação de complementação de ações por meio da conversão em perdas e danos, em fase de liquidação de sentença, na qual se discutem a data de referência para a apuração dos valores das ações e o termo final da incidência de correção monetária. 2. Recurso especial interposto em: 22/05/2020; conclusos ao gabinete em: 17/09/2020. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se o crédito decorrente de fato ilícito praticado antes do pedido de recuperação deve ser habilitado no correspondente plano e se, por conseguinte, a incidência de correção monetária deve ser limitada até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial (exegese do art. 9o, II, da Lei 11.101/05). 4. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser habilitado e incluído no plano de recuperação da empresa. Precedentes. 5. Essa previsão é excetuada pela opção expressa do credor de não perseguir seu crédito por meio da recuperação, optando por buscar a satisfação da dívida após encerrado o processo de soerguimento. Precedente da Terceira Turma (REsp 1873572/RS). 6. Portanto, para fins de submissão ao plano de recuperação, a data de constituição do crédito, na responsabilidade civil, é a data da configuração do evento danoso, mesmo que sua liquidação ocorra após o deferimento do pedido de soerguimento. 7. Como mesmo os créditos constituídos anteriormente, mas ilíquidos no momento do pedido de recuperação judicial, devem ser habilitados no plano de soerguimento, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial implicaria negativa de vigência ao art. 9o, II, da LRF, por inviabilizar o tratamento igualitário dos credores. Precedentes. 8. Na hipótese concreta, o Tribunal de origem deixou de limitar a data de incidência de correção monetária por entender que o crédito, ainda que decorrente de ato ilícito praticado antes do pedido de recuperação, não havia sido habilitado no plano de soerguimento, sem que houvesse, contudo, pedido expresso do credor de exclusão do seu crédito do processo recuperatório. 9. Recurso especial provido.
(REsp 1.892.026/DF. Rel. Min. Nancy Adrighi, Terceira Turma, J. 06/04/2021)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. “DEMANDA ILÍQUIDA”. APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A ação na qual se busca indenização por danos morais – caso dos autos – é tida por “demanda ilíquida”, pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n.11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. 8. Recurso especial provido.”
(REsp

1.447.918 – SP. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J.

07/04/2016 de abril de 2016)

No que pertine a atualização da dívida para que sejam realizados os danos sofridos pelo apelante, não cabe fazê-lo, pois é elaborada da propositura da ação de recuperação judicial. Assim, sem razão o apelante.

Por força do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005, dispõe:

“As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Logo, os créditos perseguidos serão atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que implique violação ao à coisa julgada.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor do excesso encontrado na impugnação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022